Tribunal: TJES
Processo: 5031704-37.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031704-37.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DASTI DE JESUS SANTOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5031704-37.2025.8.08.0012.

RECTE.: DASTI DE JESUS SANTOS.

RECDO.: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 19630891) interposto pela parte autora. A ré ofereceu contrarrazões no Id 19630895.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 19630891), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

No que concerne ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa. Desse modo, ausente prova de capacidade financeira elevada e presentes elementos que indiquem baixa renda, impõe-se o deferimento do benefício, de modo que acolho o pleito e afasto a impugnação da recorrente.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELECOMUNICAÇÕES. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

A autora narra ter contratado os serviços da ré, sustentando que, embora mantivesse regular adimplência, o serviço permaneceu instável.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por falta de provas. A parte autora, irresignada, interpôs recurso requerendo a reforma da sentença, no intuito de obter a rescisão contratual sem aplicação de multa, bem como a fixação da indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se: se restou comprovada a falha na prestação dos serviços contratados pela ré, a justificar a rescisão contratual sem incidência de multa, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Entendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, vez que presentes as figuras de consumidor e fornecedor na relação jurídica de direito material em análise (arts. 2º e 3º do CDC). Nessa perspectiva, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, bem como se admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência (art. 6º, VIII, do CDC).

Fixadas as premissas iniciais, verifica-se que a análise do conjunto probatório constante dos autos conduz à manutenção integral da sentença, porquanto a parte autora, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (o que impede a inversão do ônus da prova).

Com efeito, no caso em exame, inexistem elementos probatórios aptos a demonstrar a alegada falha na prestação do serviço ou a instabilidade narrada na exordial. Não há nos autos qualquer evidência de tentativa de resolução administrativa da controvérsia, inexistindo protocolos de atendimento, reclamações formais ou outros registros aptos a corroborar as alegações autorais quanto às supostas falhas na prestação do serviço. A reclamação formulada perante o PROCON teve como pano de fundo, tão somente, a narrativa unilateral da parte consumidora.

Ademais, embora sustente a irregularidade das cobranças e a indevida interrupção dos serviços, a parte autora deixou de acostar aos autos as faturas atinentes aos meses reclamados, documentos estes de fácil acesso e cuja juntada incumbia à própria consumidora, por constituírem prova essencial à demonstração de suas alegações.

Ressalte-se que nas referidas faturas constam não apenas a discriminação dos serviços contratados, inclusive aqueles correspondentes aos comprovantes de pagamento colacionados, mas também informações relevantes acerca da regularidade contratual, tais como registros de aviso de inadimplência, vencimentos, histórico de pagamentos e eventual suspensão ou interrupção do serviço. A ausência de apresentação de tais documentos inviabiliza a aferição da veracidade da tese autoral quanto à cobrança indevida e à alegada falha na prestação do serviço.

Por fim, a ré comprovou a existência de inadimplência, bem como a ocorrência de pagamentos realizados em atraso, circunstâncias que se mostram aptas a justificar eventual redução, suspensão ou interrupção da prestação do serviço, nos termos do art. 70 da Resolução nº 765/2023.

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença, haja vista a ausência de lastro probatório mínimo apto a amparar as alegações autorais, notadamente diante da ausência de documentos essenciais à comprovação do alegado (como, por exemplo, as faturas relativas ao serviço contratado).

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)